Tribunal: STF
Processo: HC 268583
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Trancamento da ação penal: excepcionalidade. Ilegalidade: não ocorrência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada ordem de habeas corpus voltado ao trancamento de ação penal instaurada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. A defesa sustenta ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sob o argumento de que a acusação estaria fundada apenas na palavra da vítima, sem testemunhas presenciais ou prova pericial, além de alegar existência de denunciação caluniosa praticada por terceiros mediante criação de perfil falso em rede social para simular contato do agravante com a vítima. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para determinar o trancamento da ação penal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus; e (ii) estabelecer se as alegações defensivas relativas à fragilidade da palavra da vítima, inexistência de prova pericial e suposta denunciação caluniosa por terceiros autorizam o encerramento prematuro da persecução penal.

    III. Razões de decidir

    3. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

    4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando amparada por outros elementos informativos colhidos na fase investigativa.

    5. A ausência de exame de corpo de delito não impede o início da persecução penal, especialmente em hipóteses de atos libidinosos que não deixam vestígios.

    6. O juízo de recebimento da denúncia realiza análise de delibação, não exigindo cognição exauriente sobre a procedência da imputação.

    7. A verificação da veracidade das alegações defensivas, como fragilidade da prova ou eventual denunciação caluniosa, exige reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

    IV. Dispositivo 

    8. Recurso ao qual se nega provimento.